Tribunal: STF
Processo: RE 108026
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
NOTA PROMISSóRIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO. AUTONOMIA DO AVAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
I. A SÓ CIRCUNSTANCIA DO VíNCULO ENTRE A NOTA PROMISSORIA E CERTO CONTRATO NÃO DESCARACTERIZA SUA NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES. II. A NATUREZA AUTONOMA DO AVAL IMPEDE AO AVALISTA QUE DISCUTA EXCEÇÕES PRóPRIAS DO EMITENTE DA PROMISSóRIA.